Tribunal: TJDFT
Processo: 0705655-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de homologação de acordo em sede de Ação de Execução Extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de homologação do acordo e a suspensão do processo enquanto permanecer o prazo ao credor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 922 do CPC, convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.
4. A suspensão do processo durante o prazo de cumprimento do acordo evita prejuízos ao credor em caso de descumprimento, privilegiando os princípios da celeridade, economia processual e efetiva prestação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “Nos termos do art. 922 do CPC, convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 922.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1973772, Apelação Cível 0706732-26.2024.8.07.0007, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20.02.2025, p. 12.03.2025.